Tribunal: TJMT
Processo: 1036209-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036209-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Legal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MARTINS PEREIRA - CPF: 242.013.081-20 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), CHARLES LUCIANO MARTINS PEREIRA - CPF: 715.638.291-85 (RECORRENTE), MARCELA MARTINS PEREIRA - CPF: 001.827.121-92 (RECORRENTE), ANA M. CAMPOS VIEIRA LTDA - CNPJ: 29.308.458/0001-94 (RECORRIDO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. FOTOGRAFIA DE CADÁVER. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E VINCULAÇÃO DA IMAGEM AO
DE CUJUS
. NOME OU OUTROS DADOS PESSOAIS NÃO MENCIONADOS NA MATÉRIA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A matéria jornalística que noticia a morte de uma pessoa e diz que há suspeita de overdose, porém não menciona o nome do falecido e não é possível identificá-lo pela fotografia, dada à falta de nitidez de seu rosto, não possui o condão de causar ofensa à honra de seus familiares,

não repercutindo, assim, nos direitos de personalidade do falecido e de seus familiares.

Dano moral inocorrência.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada Requerente,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta que agiu em exercício regular de direito, ante a liberdade de expressão e de comunicação, garantida pela Constituição Federal. Argumenta que na imagem postada na notícia não há como identificar o
de cujus
, pois não aparece o rosto do cadáver e nem os dados do falecido, ou seja, não há na notícia qualquer identificação, capaz de proporcionar todo o narrado pela família, ora Recorridos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida sustenta que a matéria jornalística postada no site da empresa Recorrente excedeu o direito à liberdade de imprensa. Aduz que “
a Recorrente não cuidou de levar a público o conteúdo informativo dos fatos, que é o seu direito preservado por preceito fundamental, teceu comentários maliciosos de cunho unicamente difamatório, criando juízo de valor e AFIRMANDO QUE O DE CUJUS SE TRATAVA DE UM USUÁRIO, e como se já não bastasse divulgou foto apelativa do falecido com a boca espumando, sem qualquer borrão ou censura que impedisse que os milhares de internautas o reconhecessem, e frisa-se SEM A AUTORIZAÇÃO DOS REQUERENTES PARA VEICULAR TAL FOTO”.

Argumenta que a empresa Ré
“(...)em toda a sua matéria agiu em excesso, ultrapassando a informação (que deve ser preservada) e atropelou outro preceito fundamental que é o da honra e imagem do de cujus”.
Ao final
,
pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o brevíssimo Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036209-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana M. Campos Vieira Ltda. (MT É NOTÍCIA)

Recorrido(s):

Maria Lucia Martins Pereira

Charles Luciano Martins Pereira

Marcela Martins Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral, movida pela esposa e filhos do falecido, onde visam serem indenizados a título de dano moral, em decorrência da matéria jornalística postada no site de notícias da empresa ora Recorrente.

Entre o direito à liberdade de imprensa e o direito à integridade da honra objetiva, este último deve prevalecer, mormente quando o conteúdo publicado for inverídico, de modo que a liberdade de imprensa que pode ser classificado como gênero do qual é espécie a crítica jornalística, não pode ser tão ampla ao ponto de ofender direitos individuais personalíssimos, de quem quer que seja (pessoa física ou jurídica).

Pois bem. Eis a matéria jornalística objeto destes autos:

A imprensa tem o dever de informar, porém esse dever deve ser embasado em informações verídicas, não implicando no abuso em distorcer os fatos a serem noticiados.

No texto da matéria, a Recorrente ao afirmar que o cadáver era de um “USUÁRIO”, e, após, “há suspeita de overdose”, agiu com excesso, posto que publicou notícia parcialmente inverídica, haja vista que restou comprovado nos autos que o falecido não era usuário de entorpecentes, bem como que a causa da morte não possui relação com overdose.

Por outro lado, observo que a matéria em momento algum citou o nome do falecido, não há qualquer dado pessoal que possa vincular a imagem à identificação do “de cujos”. Não há referência ao nome do falecido, profissão, onde mora etc. Além disso, pela fotografia postada também não é possível visualizar o rosto do falecido, de modo que pudesse ser identificado pelos leitores da noticia.

Desta forma, se não há como reconhecer o “de cujos”, se não foi citado o seu nome e nem qualquer outra informação que levasse ao seu reconhecimento, na hipótese dos autos, não há dano moral a ser reconhecido, posto que não restou demonstrada a lesão a honra e a imagem do falecido e de seus familiares.

Ressalto que a notícia inverídica da manchete quando diz “usuário”, por si só, não é capaz de gerar dano moral se não é possível identificar o falecido, isto é, se o leitor da notícia não consegue vincular a imagem e o texto a pessoa do “de cujos”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE PÁGINA EM REDE SOCIAL -
FOTOS E NOMES DESFOCADOS NÃO SENDO POSSÍVEL A LEITURA E IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA PÁGINA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A matéria jornalística sobre conteúdo de página de rede social de internet que não permite identificar o autor da mesma não possuí o condão de causar ofensa à honra ou à imagem. O autor de rede social que interage com terceiros que visitam sua rede social e se sente prejudicado socialmente com resultados de sua própria conduta nas redes sociais não pode responsabilizar órgão da imprensa que, inclusive, ao publicar matéria sobre o assunto utilizou imagem não identificável com imagem e nomes borrados e desfocados.

(TJ-MS - APL: 08428437520168120001 MS 0842843-75.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Apelação – Responsabilidade civil – Matéria jornalística na qual a ré limitou-se a descrever os fatos narrados pelos agentes policiais –
Nome do autor não mencionado e imagem na qual não é possível reconhecê-lo – Danos morais – Inocorrência – Recurso não provido
.

(TJ-SP - AC: 10113162720208260637 SP 1011316-27.2020.8.26.0637, Relator: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 19/04/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)

Portanto, se na notícia não foi mencionado o nome do “de cujos” e não é possível identificá-lo pela fotografia, dada a falta de nitidez de seu rosto, a matéria jornalística objeto destes autos não possui o condão de causar ofensa à honra ou à imagem, não repercutindo, assim, nos direitos de personalidade do falecido e de seus familiares.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024